Tribunal: TJES
Processo: 5007112-15.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007112-15.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007112-15.2023.8.08.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR e LADY ANNA BORGES DOS SANTOS MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. DEVEDORES RESIDENTES NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c anulação de consolidação de propriedade fiduciária proposta por CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR e LADY ANNA BORGES DOS SANTOS MACHADO, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob nº 1.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Aracruz, reconhecendo o direito dos autores à purgação da mora, diante da irregularidade na intimação extrajudicial realizada para constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação para purgação da mora em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária quando realizada por meio de recebimento por terceiro, sem poderes de representação, especialmente quando os devedores fiduciantes residem no exterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.514/1997 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de consolidação da propriedade fiduciária, exige intimação pessoal do devedor, de seu representante legal ou procurador regularmente constituído, nos termos do art. 26, §§ 1º e 3º.

4. A intimação pessoal pode ser realizada por oficial do Registro de Imóveis, por oficial do Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, desde que dirigida diretamente ao devedor ou a representante legalmente habilitado.

5. A comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante constitui ônus do credor fiduciário, sendo requisito indispensável para a validade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.

6. No caso concreto, é incontroverso que a notificação foi recebida por terceira pessoa — sogra do devedor — sem poderes de representação, sob a justificativa de que os devedores residiam no exterior.

7. A própria legislação prevê solução específica para situações em que o devedor se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, impondo a realização de intimação por edital, conforme art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997.

8. A ciência indireta ou presumida do devedor não supre a exigência legal de intimação pessoal no procedimento expropriatório extrajudicial, sob pena de violação às garantias do devido processo legal e do direito de propriedade.

9. A ausência de intimação válida para purgação da mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e todos os atos subsequentes dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante para fins de consolidação da propriedade em alienação fiduciária de bem imóvel exige intimação pessoal do devedor, de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

2. A intimação recebida por terceiro sem poderes de representação não atende ao requisito legal de intimação pessoal previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

3. Quando o devedor fiduciante se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, é obrigatória a realização de intimação por edital para a purgação da mora.

4. A ausência de intimação válida para purgação da mora acarreta a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 1º, 3º, 3º-A e 4º; CPC, arts. 252, 253 e 254; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, REsp nº 2.013.586/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AREsp nº 2.684.244/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 17.11.2025; TJES, AI nº 5000585-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(Id. 17014881), ver reformada a sentença de Id. 17014860, integrada no Id. 17014880, que, em sede de ação de consignação em pagamento c/c anulação de consolidação de propriedade ajuizada por
CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR e LADY ANNA BORGES DOS SANTOS MACHADO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob a matrícula n.º 1.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Aracruz, em razão de vício na intimação para purgação da mora.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a validade do procedimento extrajudicial, alegando que o Oficial do Registro de Imóveis dirigiu-se ao endereço contratual, onde a notificação foi recebida pela sogra do primeiro apelado, Sra. Irlene Borges dos Santos; (ii) que a intimação é válida diante da omissão dos devedores em atualizar seu endereço junto à instituição financeira, uma vez que residem fora do país; (iii) que a ciência inequívoca dos devedores sobre o débito afasta a nulidade por vício formal; e (iv) a impossibilidade de purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade, ocorrida em 20/12/2023.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, reafirmando que a Lei nº 9.514/97 exige intimação pessoal ou, no caso de devedores em local incerto ou inacessível (como o exterior), a realização de citação por edital, rito este não observado pelo Banco (Id. 17014936).

Conforme se extrai dos autos, a presente
Ação de Consignação em Pagamento c/c Suspensão/Anulação de Consolidação de Propriedade de Imóvel
foi ajuizada por
CELSO LUIZ MACHADO JUNIOR e LADY ANNA BORGES DOS SANTOS MACHADO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sob o fundamento de irregularidade no procedimento expropriatório de imóvel dado em garantia fiduciária (Matrícula n.º 1.029 do RGI de Aracruz). Segundo a exordial, os autores, embora inadimplentes com parcelas do financiamento imobiliário n.º 0010272744 desde junho de 2023, buscaram purgar a mora administrativamente, encontrando óbice na recusa da instituição financeira, que já havia iniciado o rito de consolidação da propriedade. Os requerentes sustentaram a nulidade do ato de constituição em mora, uma vez que a intimação extrajudicial não ocorreu de forma pessoal, sendo recebida por terceira pessoa (sogra do primeiro autor), em desrespeito ao art. 26, §3º, da Lei n.º 9.514/97.

Ao receber a inicial, o juízo de origem
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, para determinar que a requerida proceda a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de nº 0010272744, matrícula 1029, bem como, autorizar o depósito em juízo das parcelas vencíveis no curso da ação (ID 17014740).

Em face do referido instrumento a instituição financeira requerida interpôs o agravo de instrumento nº. 5000585-31.2024.8.08.0000, o qual foi desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a minha Relatoria, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA; BEM COMO DO DIA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. INVALIDADE PRESERVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A lei que rege o Sistema de Financiamento Imobiliário (Lei n° 9.514/97) dispõe, quanto à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ser necessária a notificação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora. É igualmente necessária a notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel. A comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade, recai sobre o credor fiduciário. 2) Consta dos autos, certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Aracruz, salientando que “face a ausência de pagamento do contrato de compra e venda de imóvel com financiamento, alienação fiduciária de imóvel e outras avenças n.º 0010272744, firmado junto ao R-14 em 18/10/2021 da matrícula n.º 1.029 [...], foi [recebida a notificação] pela sogra do mesmo, Sra. Irlene Borges dos Santos, CPF 416.196.417-04, em 06/09/2023, pois o mesmo não reside mais no Brasil [...]”. Ou seja, é incontroverso nos autos que a notificação em referência foi recebida por terceiro e não pessoalmente pelo devedor, como exige a legislação de regência. 3) Nesse sentido, em princípio, inexistindo prova de que o devedor foi intimado pessoalmente, nos moldes do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997, é inválida a intimação para a purgação da mora. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a preservação da decisão objurgada, que deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que a Instituição Financeira, ora recorrente, proceda a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato n.º 0010272744, matrícula 1029, e confira autorização ao autor recorrido para o depósito judicial das parcelas vencíveis no curso da ação.
(TJES; Agravo de Instrumento nº. 5000585-31.2024.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 05/06/2024)

Em sede de contestação, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
defendeu a plena validade do procedimento, argumentando que o Oficial do Registro de Imóveis agiu no exercício de sua fé pública ao realizar a notificação no endereço contratual, a qual foi recebida pela Sra. Irlene Borges dos Santos ante a informação de que os devedores residiam no exterior. Sustentou que a consolidação da propriedade, averbada em 20/12/2023, constitui ato jurídico perfeito, o que impossibilitaria a purgação da mora nos termos do art. 26-A, §2º, da Lei n.º 9.514/97, restando aos devedores apenas o direito de preferência em eventual leilão.

Após regular trâmite processual, sobreveio a
sentença
julgando
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e reconhecer o direito dos autores à purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas. O juízo
a quo
fundamentou o convencimento na clareza do texto legal que exige a intimação pessoal, destacando que a ciência inequívoca não supre o vício formal quando o rito expropriatório extrajudicial prescinde de intervenção judicial imediata. Subsequentemente, em sede de
Embargos de Declaração
, a decisão foi integrada para declarar a regularidade de todos os depósitos judiciais efetuados, reconhecendo a quitação das parcelas vencidas e vincendas no curso da lide, ante a ausência de impugnação específica de valores pelo réu.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade da intimação extrajudicial realizada para a purgação da mora em contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, cujos devedores residiam no exterior ao tempo do ato.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso destacar que a
Lei nº 9.514/97
instituiu uma modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários motivada pela inadequação do procedimento judicial de execução hipotecária às exigências de uma economia que demanda agilidade e eficiência. A finalidade precípua da
alienação fiduciária
de bem imóvel consiste em facilitar o acesso ao crédito, facultando ao credor fiduciário, em caso de inadimplemento, a satisfação do seu crédito mediante a
consolidação da propriedade
do bem em seu patrimônio, com base na cláusula de propriedade resolutiva.

A esse respeito, sublinhe-se que o procedimento expropriatório extrajudicial exige o cumprimento rigoroso de formalidades legais para salvaguardar o direito do devedor fiduciante à
purgação da mora
. Para tanto, o devedor deve ser
intimado pessoalmente
, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído, nos termos do
artigo 26, § 1º e § 3º, da Lei nº 9.514/1997
. Vejamos a norma vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º
A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3
o
-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 4
o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

Portanto, pela leitura da norma supramencionada, “
a intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento
, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97
” (REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

No caso, observa-se que
é incontroverso nos autos que a notificação foi recebida pela Sra. Irlene Borges dos Santos, sogra do apelado Celso Luiz Machado Junior, em 06/09/2023, sob a justificativa de que o mesmo não residia mais no Brasil
(Ids. 17014680 e 17014759). Ocorre que a própria legislação de regência prevê o remédio jurídico adequado para situações em que o fiduciante encontra-se em local “incerto ou inacessível”. Tendo como ponto de partida o art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97, em tais circunstâncias, o oficial deve promover a
intimação por edital
.

A esse respeito, sublinhe-se que o apelante optou por ignorar o procedimento editalício, validando precariamente uma notificação feita a terceiro que não detinha poderes de representação para receber citação ou intimação em nome dos apelados.

A tese defensiva de que a sogra confirmou a residência no exterior apenas reforça que o Banco tinha plena ciência da condição de “local inacessível” dos devedores,
o que tornava cogente a via do edital
, nos termos do art. 26, §4º, da lei de regência e da jurisprudência consolidada do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
RECURSO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, cuida-se da consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel em contrato anterior às Leis n. 13.465/2017 e 14.711/2023.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando frustrada a intimação pessoal enviada ao endereço constante do contrato, diante da informação de que o devedor se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível.
4. Recurso provido. (REsp n. 2.013.586/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Direito civil. Agravo em recurso especial.
Alienação fiduciária. Consolidação da propriedade. Intimação por edital. Purgação da mora.
Divergência jurisprudencial. Recurso não provido. (...) 5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 26, § 1º, da Lei 9.514/1997, em razão da ausência de intimação pessoal para purgar a mora e para os leilões, e se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez oportunizada a purgação da mora e o exercício do direito de preferência, a inércia do devedor valida a consolidação da propriedade, não havendo nulidade do procedimento.
7. É válida a intimação por edital no procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária, nos termos do art. 26, §§ 3º-A e 4º, da Lei 9.514/1997, quando esgotados os meios para a notificação pessoal.
(...) (AREsp n. 2.684.244/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Ademais, conforme outrora mencionado, a compreensão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal já foi externada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000585-31.2024.8.08.0000, vinculado a estes mesmos autos, onde se assentou que “inexistindo prova de que o devedor foi intimado pessoalmente [...], é inválida a intimação para a purgação da mora”.

Do ponto de vista lógico-jurídico, admitir a validade da notificação por terceiro sob o pretexto de “ciência inequívoca” esvaziaria as garantias procedimentais que visam assegurar o direito constitucional à propriedade e ao devido processo legal. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO ASSEGURADO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. VERIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A higidez do procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com a consequente expropriação do bem imóvel alienado fiduciariamente depende não somente do inadimplemento do devedor fiduciante, sendo indispensável, em regra, a intimação pessoal tanto para a purga da mora quanto acerca da realização do leilão, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514/1997.
2. Após a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. 3. A ausência de intimação pessoal sobre a realização do leilão extrajudicial viola o direito de preferência do devedor fiduciante, ensejando a nulidade do ato expropriatório e de todos os atos subsequentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, extingue-se o contrato de mútuo e a alienação fiduciária, não sendo possível o seu restabelecimento, cabendo ao devedor apenas o exercício do direito de preferência, podendo readquirir o bem por preço correspondente ao valor da dívida e outros encargos, nos termos do que estabelece o art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997. (TJMG; APCV 5002912-45.2020.8.13.0518; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 29/09/2025; DJEMG 08/10/2025)

Tendo em vista a nulidade da intimação, resta prejudicada a tese do Banco sobre a consumação da consolidação em 20/12/2023, uma vez que o ato que lhe deu suporte é juridicamente inexistente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a irregularidade na constituição em mora macula o procedimento de expropriação em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em face do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.